Tribunal: STF
Processo: ADI 6466
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. ATO ADMINISTRATIVO NORMATIVO. QUANTITATIVO DE MUNIÇÕES. PODER REGULAMENTAR ATRIBUÍDO AO PODER EXECUTIVO. DISCRICIONARIEDADE. MARGEM DE CONFORMAÇÃO. DEVER DE DILIGÊNCIA DEVIDA E PROPORCIONALIDADE NA DEFINIÇÃO DAS QUANTIDADES DE MUNIÇÃO ADQUIRÍVEIS PELOS CIDADÃOS. INTEPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº  1.634/GM-MD, DE 22 DE ABRIL DE 2020. INCOMPATIBILIDADE DOS QUANTITATIVOS ADOTADOS COM O DIREITO À SEGURANÇA E COM A FINALIDADE DO ESTATUDO DO DESARMAMENTO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Os direitos à vida e à segurança são dotados não apenas de dimensão negativa, senão também de dimensão positiva, constituindo exigência de que o Estado construa políticas de segurança pública e controle da violência armada.



    2. As obrigação assumidas pelo Estado brasileiro perante o direito internacional dos direitos humanos aprofundam a semântica dos direitos à vida e à segurança, devendo a responsabilidade do Poder Público passar pelo crivo da diligência devida e da proporcionalidade.



    3. O legislador, ao delegar ao Poder Executivo, no art. 4º, §2º da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, as definições dos quantitativos de munições adquiríveis pelos cidadãos, vinculou-o ao programa finalístico do direito à segurança e ao objetivo amplo do desarmamento. Faz-se necessária a aplicação da técnica da interpretação conforme para afastar a hipótese de discricionariedade desvinculada, e fixar a tese hermenêutica de que o poder concretizador regulamentar está limitado a definir, de forma diligente e proporcional, as quantidades de munição que garantam apenas o necessário à segurança dos cidadãos. 



    4. A Portaria Interministerial nº 1.634/GM-MD, de 22 de abril de 2020, extrapola a margem de conformação autorizada pelo art. 4º, §2º da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003. Ao definir quantitativos excessivamente elevados de munições adquiríveis, o dispositivo subverte a teleologia do Estatuto do Desarmamento e fere o direito constitucional à vida e à segurança. 



    5. Ação julgada procedente.